Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-27.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003443-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Moeda Falsa / Assimilados, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO SOUZA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA MARTINS CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ANTÔNIO CÂNDIDO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS OLIVEIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003443-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003443-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 1005634-50.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa, com participação de adolescente – art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

O impetrante sustenta que: 1) não há
“qualquer menção ao nome do acusado Henrique, sendo assim uma suposição, sem nenhuma prova concreta, a acusação que o mesmo integre facção criminosa”
; 2) o fato de o paciente
“aparecer em fotos com outras pessoas nas quais estão sendo investigadas”
, por si só, não induz que
“o mesmo integre organização criminosa”
; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, sopesando que
“a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar”
; 4) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [
“primário, sem nenhum antecedente, endereço fixo, estudante, filho de família tradicional de Barra do Garças, com o pai jornalista a mais de 20 anos no mesmo local”
] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A juíza da causa prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO],
“ofereceu denúncia em face do paciente (...) e outros 13 (treze) denunciados”
, sendo a peça acusatória recebida no dia
4.2.2021
, em desfavor de todos os denunciados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003443-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o impetrante
limitou-se a juntar nestes autos unicamente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva
.

Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal nº 42).

De toda sorte, extrai-se do ato que indeferiu a revogação da custódia preventiva que a magistrada singular apontou que,
“ao contrário do alegado pela defesa do acusado HENRIQUE, as investigações descortinaram que não foram apenas fotografias publicadas nas redes sociais que ensejaram a descoberta de que ele, em tese, integra o Comando Vermelho”
, mas
“também através de um vídeo publicado no WhatsApp de um outro integrante da facção criminosa, no qual mesmo aparece ostentando várias cédulas de dinheiro e enaltecendo a Organização Criminosa”
, gritando
“os termos ‘tudo dois’, ‘trem bala’, ‘não passa nada’, fazendo gestos com os dedos, simbolizando o Comando Vermelho”
(ID 78200972).

A juíza singular ainda concluiu que
“a prisão preventiva dos acusados, não se baseou em fotografias publicadas em redes sociais fazendo alusão característica de faccionado do Comando Vermelho”
, ou ainda,
“em meras conjecturas, mas sim, em razão de outros elementos de provas na quais apontam que eles, em tese, integram a Organização Criminosa, cujos elementos ensejaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público”
contra
“os requerentes nos autos do processo nº 1007458-44.2020.8.11.0042, a qual atribui às condutas, em tese, praticadas como incurso no artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, respectivamente”
(ID 78200972).

De mais a mais, os indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas em relação ao paciente estão extraídos
da denúncia acusatória oferecida pelo Ministério Público
[em
18.12.2020
], por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Operacional do Polo Regional de Barra do Garças –, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Constam dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado por meio da Portaria nº 001/2020/GAECO/BG/M, registrado no SIMP sob o nº 005624-004/2019, a descoberta de que os denunciados Guilherme Alexandre Andrade Faria (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga), Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi (vulgo Fogueteiro e Cocota), Thiago Feitosa da Assunção (vulgo Kamikaze e KMKZ), Bruno Souza de Jesus (vulgo Lacoste), Jhoniscley Vieira Brito (vulgo Imperador e Fazendeiro), Lais Oliveira da Cruz, Isabella Larissa Martins Camargo (vulgo Coruja e Dama da Noite), Wedislayne Menezes Silva (vulgo Pérola), Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel (vulgo PV ou Maestro), Neilson Gabriel Alves da Silva (vulgo Buiu),
Henrique Miguel Gattas de Sá,
Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy e Ivan Antônio Candido Ribeiro, juntamente com os adolescentes, Jorge Henrique Andrade da Silva (nascido no dia 24/02/2005), Alan Christ Menezes dos Santos (nascido em 06/09/2005) e Gabriel Vieira (nascido em 02/12/2003), além de outros ainda não identificados,
integram, pessoalmente, ao menos desde o ano de 2019, a ORCRIM denominada Comando Vermelho, por seu braço instalado na região de Barra do Garças/MT (art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013)
1, sendo que, ao denunciado Guilherme, por exercer a posição de comando dentro da organização criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena do § 3º 2, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. (...)

Nesse comenos, foi deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças Medida Cautelar de Busca e Apreensão, tendo como alvo vários pontos de venda de drogas nesta Cidade, autorizada a apreensão e busca exploratória de aparelhos celulares em posse dos operadores das “bocas de fumo”, cujas medidas se deram no âmbito da chamada OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”.

Os trabalhos de busca foram deflagrados no dia 21/02/2020, ocasião em que foram presos em flagrante as pessoas de Guilherme Alexandre Andrade Faria, Maicon Curi Gomes Brito, Paulo Rossi Silva de Oliveira, Jeferson Francisco Almeida e Lais Oliveira, resultando em abertura, pela 1ª Delegacia Municipal de Polícia Civil de Barra do Garças, de inúmeros inquéritos policiais, visando apurar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Na ocasião, quando do desencadeamento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, foram apreendidos vários equipamentos eletrônicos em posse dos traficantes alvo das buscas, em cujos dispositivos de mídia eletrônica foram empregadas técnicas exploratórias, revelando seu conteúdo farto material apontando a atuação da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” nesta região do Estado, tratando-se de organização criminosa com ramificações em todo o território nacional, que se encontra operando de forma estruturada na Cidade de Barra do Garças e cidades de seu entorno.

Como desdobramento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, uma vez que foram identificados elementos indicativos da atuação do “COMANDO VERMELHO” no comando do comércio de substâncias entorpecentes na Região, tais evidências foram repassadas pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal ao GAECO, para apuração dos fatos
.

Nesse passo, como surgiram fatos apontando a atuação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” na cidade de Barra do Garças, e considerando que, pelas normas de organização judiciário do Estado de Mato Groso, compete à 7ª Vara Criminal da Cuiabá processar e julgar as infrações penais praticadas por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, houve o declínio da competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT à 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o que se deu nos termos do art. 1º da Resolução nº 11/2017/TP4, a qual redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá e outras Comarcas.

Entrementes,
como resultado dos trabalhos de investigação encetados no âmbito do GAECO do Polo Regional de Barra do Garças, foi deferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva nº 1005634-50.2020.8.11.0042, resultando no desencadeamento da “OPERAÇÃO DISCIPLINA”, em cujo âmbito foram presos preventivamente os denunciados
Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi, Thiago Feitosa da Assunção, Bruno Souza de Jesus, Jhoniscley Vieira Brito, Lais Oliveira da Cruz, Wedislayne Menezes Silva, Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Neilson Gabriel Alves da Silva
, Henrique Miguel Gattas de Sá
e Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy, encontrando-se foragidos os ora também denunciados Ivan Antônio Candido Ribeiro, Guilherme Alexandre Andrade Faria e Isabella Larissa Martins Camargo, todos integrantes do “COMANDO VERMELHO”. (...).

Extrai-se dos Relatórios de Análise PIC/001/01, PIC/001/02, PIC/001/03, PIC/001/04 e PIC/001/05, que, ao menos desde o ano de 2019, pelo menos 17 (dezessete) pessoas se associaram na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência, para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens.

Ressalta-se que dessas 17 (dezessete) pessoas, 03 (três) são adolescentes, 01 (um) era adolescente até 05/08/2020, mas após a maioridade continuou integrando a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO. (...).

Segundo apurado, alguns dos ora denunciados mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos de conversas ou individualmente, para tratarem assuntos da organização criminosa, dentre os quais, relativos à prática de crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos (tráfico ilícitos de drogas).

As mensagens trocadas entre os denunciados usando o aplicativo WhatsApp, especialmente relacionadas ao fomento do comércio de drogas, revelam a existência da organização criminosa estável e permanente. (...)

As condutas que indicam a participação de cada um dos denunciados na organização criminosa e/ou na prática de outros delitos, ou, ainda, em atos infracionais (relativos aos adolescentes) (...).

Em geral, os denunciados se comunicam via WhatsApp, utilizando-se de grupos de integrantes do CV ou individualmente (no privado). Em suas conversas, em regra, encaminham, com as suas mensagens, emojis, os quais caracterizam símbolos identificadores da citada ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

(...)

As imagens abaixo indicam que HENRIQUE GATTAS integra o Comando Vermelho, eis que sua aparição no vídeo11 veiculado por Jorge Henrique à Gabriel Vieira, no dia 17/02/2020, por meio do aplicativo WhatsApp, aparecerem HENRIQUE GATTAS, o denunciado GUILHERME, Jorge (menor de idade e irmão de GUILHERME), Gabriel (adolescente que ocupava cargo de disciplina no Comando Vermelho) e outro não identificado, ostentando valores oriundos do tráfico de drogas, bem como se vangloriando e exaltando a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, gritando os termos “tudo dois”, “trem bala”, “não passa nada”, fazendo gestos como os dedos, simbolizando o COMANDO VERMELHO.

Logo, a imagem é suficiente para demonstrar que HENRIQUE GATTTAS aufere vantagem do grupo criminoso e integra o Comando Vermelho, pois ostenta, assim como todos que aparecem na imagem, valores ilícitos auferidos com a mercancia de drogas, como segue: (...)

Conforme informado, uma das pessoas que aparece no vídeo ostentando dinheiro, no dia 17/02/2020, foi identificado como GUILHERME, um dos principais integrantes do Comando Vermelho da região de Barra do Garças. Ele aparece no vídeo com uma bolsa cheia de dinheiro, a qual foi apreendida na “OPERAÇÃO BOCA FECHADA”, quando então GUILHERME foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

De qualquer modo, no aludido vídeo, aquelas pessoas, inclusive HENRIQUE GATTAS, além de ostentarem determinada quantidade de dinheiro em espécie, enaltecem o COMANDO VERMELHO com expressão típicas dessa organização criminosa, tais como: “cv” “tudo 2 (dois)”, “trem bala” e “passa nada” etc., e fazem o sinal, utilizando dois dedos da mão, do símbolo do Comando Vermelho, restando evidente que HENRIQUE GATTAS também integra o COMANDO VERMELHO.

Não bastasse HENRIQUE GATTAS enaltecer o Comando Vermelho e ostentar valores dessa organização criminosa com reconhecidos integrantes, também nas redes sociais, conforme fl. 25, do RELATÓRIO DE ANÁLISE PIC/001/02, aparece ao lado do denunciado JHONISCLEY, ocupante do cargo de disciplina, enaltecendo o Comando Vermelho ao fazer o símbolo do “dois” com os dedos, como segue
: (...)

Para decretação da prisão preventiva, afigura-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312].

Ademais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pela juíza da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva (TJMT, HC nº 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).

Noutro giro,

não se identifica a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que a decisão constritiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dele organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, destinada, especialmente, ao cometimento do delito de tráfico de drogas, composta por 17 (dezessete) agentes [sendo 3 menores de idade], conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:

“(...) no dia 21/02/2020, a “Operação Boca Fechada” em que se apreenderam vários equipamentos eletrônicos nos quais se realizaram buscas exploratórias prévias (Medida Cautelar Processo nº 1896 -88.2020.811.0004, Código nº 328161), cujos Relatórios de Análises indicaram, em tese, a atuação, na cidade de Barra do Garças, do crime organizado denominado “Comando Vermelho”, bem como o possível envolvimento de pessoas menores de idade na prática de atos infracionais correspondentes ao crime organizado e outros, pois, em tese, integrantes da aludida organização continuam em plena atuação na região de Barra do Garças.

Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada
,
na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...)3) HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ

(...),bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo
,
como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, que delibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.), com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.

Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade”. (...)

Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes
, visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).

Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas
: (...)

HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ auferiria vantagem do grupo criminoso, pois ostentaria valores ilícitos auferidos com a mercancia de drogas
.

(...)

No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
. Ou seja, além de
demonstrar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes e delitos afins, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, continua prejudicando a sociedade do Vale do Araguaia e destruindo o futuro de menores ao cooptá-los para o mundo do crime
. (...).

Os investigados demonstram reiterado comportamento delitivo e periculosidade social afetando sobremaneira a ordem e a tranquilidade públicas
. (...).

Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais
. Ressalta -se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas sendo evidenciado que, muitas delas,
como se vê no Relatório de Análise PIC/001/05 – item 4, atuam sem nenhum receio das Autoridade Públicas, postando no status do aplicativo WhatsApp seu envolvimento explicito com o tráfico ilícito de drogas e delitos afins
.”

Nas informações prestadas, a juíza da causa reforçou que o paciente aparece em vídeos
“com outros codenunciados ostentando grande quantidade de dinheiro em espécie, e enaltecendo o Comando Vermelho com expressão típica dessa organização criminosa”
, tendo,
“segundo o Relatório de Análise PIC/001/02, se autodenominando integrante da ORCRIM – CV,
demonstrando, em tese, que o mesmo integra o Comando Vermelho
”
.

A juíza da causa também consignou que, em
4.2.2021
, novamente indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente, pois
“ainda estavam presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante na facção”
.

As circunstâncias reveladas no ato constritivo autorizam a custódia cautelar, pois apontam que o paciente supostamente é integrante de facção criminosa voltada para o tráfico de drogas.

De mais a mais, o ato constritivo apontou o
periculum libertatis
decorrente dos indícios de reiteração delitiva do grupo criminoso, o qual mantinha estrutura e divisão de tarefas alinhadas.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 14 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Nesse quadro, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Lado outro, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis [
“primário, sem nenhum antecedente, endereço fixo, estudante, filho de família tradicional de Barra do Garças, com o pai jornalista a mais de 20 anos no mesmo local”
], por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021